Tribunal: TJDFT
Processo: 0744999-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744999-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANCIO OLEGARIO GUIMARAES AGRAVADO: TANIA NAVARRO SWAIN, MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANCIO OLEGARIO GUIMARAES contra a decisão de ID 246302042 (autos de origem), integrada no ID 250223076 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por TANIA NAVARRO SWAIN, MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; que não solucionou as dúvidas suscitadas pelo próprio contador do Juízo (ID 218170622); deixou de apreciar, em sua integralidade, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada (ID 155507509); desconsiderou argumentos substanciais constantes da impugnação às contas do perito judicial (ID 238563009); ignorou os pareceres técnicos contábeis elaborados pelos assistentes (IDs 23563010 e 247662265); não observou que a execução originária, no valor de R$ 893.602,38, foi reduzida para R$ 150.000,00, conforme decisão transitada em julgado; deixou de reconhecer que a redução da multa impõe, necessariamente, a restituição dos bens penhorados ou adjudicados em excesso, porquanto decorrentes de penalidade manifestamente desproporcional e ilegal; violou o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, ao permitir a apropriação indevida de bens; que não é possível a incidência de juros sobre astreintes, por configurar bis in idem. Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar que o juízo a quo delibere sobre os seguintes parâmetros: (i) quais danos materiais devem ser apurados na liquidação de sentença; (ii) os parâmetros para atualização da multa cominatória; (iii) a reavaliação do imóvel penhorado, o que pretende ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, pede que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 77357709, foi determinada a comprovação da hipossuficiência, tendo o agravante apresentado a petição de ID 77780850, acompanhada de documentos. Decisão de ID 78057655, que indeferiu a gratuidade de justiça. Preparo recolhido (ID 78508730). Petição de ID 78520596, na qual o agravante alega que o recolhimento das custas não resulta na renúncia à gratuidade e requer a reanálise do pedido. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, cumpre destacar que o denominado “pedido de reconsideração” não está inserido no rol de instrumentos adequados à impugnação de decisões judiciais. Preceitua o artigo 1.021 do Código de Processo Civil que contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do Tribunal. Assim, não conheço do pedido de “reanálise” da gratuidade de justiça (ID 78520596), ante a inadequação da via eleita. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se à análise da decisão que rejeitou a impugnação do executado/agravante e homologou os cálculos da Contadoria Judicial. A análise da preliminar de nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da CF), pressupõe a correta compreensão dos atos processuais praticados. O artigo 507 do Código de Processo Civil dispõe que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Na hipótese, a decisão de ID 224068859 (autos de origem), proferida em 29/1/2025, esclareceu as dúvidas suscitadas pela Contadoria Judicial (ID 218170622, autos de origem), nos seguintes termos: Tendo em conta o teor do expediente de ID 218170622, ressalto que, conforme estabelecido no acórdão no 1107681, a atualização da multa fixada deve ocorrer entre 11/06/2010 a 01/12/2016. No que tange ao termo paradigma da compensação mencionada no item 11 daquele expediente, esclareço que deve ser levada em consideração a data de imissão na posse do bem, qual seja, 01/12/2016. Em relação aos danos materiais, assinalo que o termo inicial da correção deverá considerar a data de desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação ocorrida em 03/11/2004. A correção monetária daquelas despesas que não tiveram comprovadas o desembolso incidirá desde a citação. Por fim, indefiro o pedido de ID 220745266, porquanto o parecer da contadoria não é conclusivo e não é dirigido às partes. Sendo assim, tornem os autos à contadoria. Contra essa decisão, o agravante interpôs o AGI n. 0722556-12.2025, o qual não foi conhecido pela e. Desembargadora Relatora, Dra. Fátima Rafael, em razão da deserção. Existe diferença entre demonstrar equívoco no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, a partir dos parâmetros estabelecidos – fato que se admitiria no presente agravo de instrumento – e impugnar os parâmetros estabelecidos pelo juízo. No segundo caso, a decisão passível de causar gravame à parte é anterior ao laudo contábil e está alcançada pela preclusão. Com efeito, não cabe, no presente recurso, rediscussão sobre os parâmetros definidos na decisão de ID 224068859 (autos de origem), quanto à atualização monetária da multa cominatória, à data de imissão na posse do bem, como parâmetro para a compensação e aos parâmetros para a apuração dos danos materiais. Por sua vez, a discussão acerca da reavaliação do imóvel adjudicado já foi decidida nos autos do AGI n. 0719227-26.2024: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL ADJUDICADO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 873, II, do CPC admite a realização de nova avaliação se for verificado, posteriormente, que houve majoração ou diminuição no valor bem. Todavia, tal previsão não é aplicável ad eternum, especialmente porque os imóveis valorizam e até mesmo desvalorizam com o decurso do tempo, em função da volatilidade do mercado imobiliário. 2. Embora o Código de Processo Civil não tenha fixado prazo para requerer a reavaliação do bem penhorado, é certo que deverá se dar antes da adjudicação ou alienação do bem conscrito. 3. Após a adjudicação e a imissão na posse, não se reavalia o imóvel penhorado. 4. Para que se configure litigância de má-fé, é necessário que a parte aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 5. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. Por outro lado, o agravante sustenta que o cálculo da Contadoria Judicial, que apurou o crédito exequendo, no valor remanescente de R$ 149.018,54 (ID 233981693, dos autos de origem), não observou a redução da multa de R$ 893.602,38 para R$ 150.000,00 e que houve a incidência indevida de juros sobre o valor das astreintes. Na decisão de ID 224068859 (autos de origem), o juízo a quo determinou apenas a atualização da multa entre 11/6/2010 e 1/12/2016. Com efeito, “Não incidem juros de mora sobre astreintes, sob pena de configurar bis in idem, pois ambos possuem natureza de penalidade pelo atraso no cumprimento da obrigação.” (Acórdão 2047889, 0717706-12.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) Analisados os cálculos de ID 233981693 (p. 3, dos autos de origem), vê-se que a dívida passou de R$ 174.066,62 para R$ 465.511,20, o que demonstra a possível incidência de juros sobre o montante arbitrado a título de astreintes, a exigir os devidos esclarecimentos da Contadoria. Assim, verificada a probabilidade do direito e o risco de dano, decorrente do prosseguimento da execução, com possíveis atos expropriatórios, impõe-se a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial de 2o Grau, para que esclareça se houve a incidência de juros sobre o valor das astreintes (R$ 150.000,00), no cálculo de ID 233981693 (autos de origem). À parte agravada, para contrarrazões, após a manifestação da Contadoria. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora